Tribunal: TJDFT
Processo: 0736623-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
3. O STJ, ao julgar o REsp 1.349.453/MS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários, como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, é cabível, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
4. O pedido de exibição de documentos está fundado na impossibilidade de obtenção dos contratos pela via administrativa, o que configura interesse de agir do demandante e adequação da via processual.
5. Nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
6. A multa deve ser reduzida quando não for fixada em valor razoável para que não importe em enriquecimento ilícito ou cause prejuízo excessivo para a parte devedora.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.